Tribunal: TJMT
Processo: 0006321-94.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AMIZADE AGROPECUÁRIA S. A.

Número do Protocolo: 99801/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DIREITO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161).
A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental (independentemente da existência de culpa) é um mecanismo processual que garante a proteção dos direitos da vítima, no caso dos danos ambientais, a coletividade.
Entretanto, um dos pressupostos para a configuração da responsabilidade é a existência do dano, por conseguinte, a obrigação de ressarcir só se concretiza onde há o que reparar.
Nas ações de que trata a lei n. 7.347/85, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
AMIZADE AGROPECUÁRIA S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental cumulada com Reparação por Dano Moral Difuso n. 6321-94.2013.811.0040, Código: 103321, ajuizada em face da Fazenda Amizade Agropecuária Ltda., que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e consequentemente revogou a liminar anteriormente deferida às fls. 47/52 (fls. 182/185).
Revela o fato jurídico processual que o Ministério Público Estadual, ora apelante, propôs a Ação Civil Pública em desfavor da Fazenda Amizade Agropecuária Ltda., com o fito de apurar danos ambientais praticados pela ora Apelada consistentes no desmatamento de 26.7231 hectares de vegetação nativa em área de Reserva Legal e no desmatamento, a corte raso de 164,3524 hectares de vegetação nativa, fora da área de Reserva Legal, ambos sem autorização do órgão ambiental competente, bem como por descumprir Termo de Embargo das atividades exercidas na área do imóvel rural.
A propósito, foi concedida a tutela antecipada postulada na inicial, no tocante a determinação para que a Apelada se abstenha de desmatar ou degradar, de qualquer forma as áreas de seu imóvel rural, sem prévia autorização do órgão competente, bem como providencie o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRADE, a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em suas razões, o Ministério Público crê que a veneranda sentença merece análise e posterior reforma total por este Sodalício, no sentido de condenar a pessoa jurídica apelada em todos os pedidos formulados na petição inicial.
Assevera que ao contrário do entendimento esposado na sentença, há farta prova nos autos, sendo documental e testemunhal, a demonstrar o dano ambiental objeto desta ação.
Narra que, conforme consta nos autos, no ano de 2012, em operação para fiscalização de denúncia de desmatamento ambiental, uma equipe de fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT realizou uma inspeção na propriedade rural ora Apelada, localizada no Município de Boa Esperança do Norte/MT, oportunidade em que foi constatado o desmatamento de 26.7231 hectares de vegetação nativa em área de Reserva Legal (fl. 25) e o desmatamento, a corte raso de 164,3524 hectares de vegetação nativa, fora da área de Reserva Legal (fl. 27), ambos sem autorização do órgão ambiental competente.
Tais infrações geraram a confecção do Termo de Embargo n. 108063 – fl. 26, que suspendeu administrativamente as atividades ambientais na área alvo da degradação ambiental.
Alega que, posteriormente, em nova operação, verificou-se o descumprimento do Termo de Embargo n. 108063 por parte da ora Apelada, fato que culminou na confecção de novo Auto de Infração n. 137919 (fl. 24).
Desse modo, aduz que a Apelada deve ser responsabilizada pela recuperação e indenização dos danos ambientais retratados nos Autos de Infração (n. 137601, 137602, 137919), visto que está devidamente comprovado o nexo de causalidade em relação à conduta recalcitrante da Apelada em praticar atos lesivos ao meio ambiente.
Assevera que não há qualquer causa de excludente da obrigação de reparar o meio ambiente.
Ademais, ressalta que as provas documentais que instruem a inicial foram produzidas sob a fé pública de agentes ambientais da SEMA/MT, os quais realizaram em duas oportunidades distintas, a constatação no local do dano e averiguaram, pessoalmente a degradação ambiental praticada pela Apelada na propriedade rural em questão.
Afirma que as provas documentais não são isoladas, tendo em vista que a prova testemunhal produzida confirmou o conteúdo probante já revelado pela prova documental.
Informa que há o depoimento da testemunha Franciele do Nascimento, analista ambiental da SEMA/MT, que afirmou em juízo a participação na primeira fiscalização ocorrida na propriedade rural da Apelada, oportunidade em que constatou in loco a presença do dano ambiental descrito no Auto de Infração, esclarecendo, inclusive, que a equipe pode avistar de longe a área degradada, confirmando, ao final a constatação de leiras de porte médio e de grande volume no local do dano ambiental (fls. 155 e 160).
Que a testemunha Fabiano Santos Bernini, analista ambiental da SEMA/MT, também confirmou participação na primeira fiscalização realizada no imóvel rural da recorrida, sendo que afirmou em juízo que houve o desmatamento em área de reserva legal e também em área fora da reserva legal (fls. 156/160).
Por sua vez, há o depoimento da testemunha Leonardo Ito Isaia, analista ambiental da SEMA/MT, que confirmou o desmatamento ocorrido em área de reserva legal e também em área fora da reserva legal, sem autorização ambiental, confirmando o descumprimento ao Termo de Embargo aplicado à Apelada quando da primeira vistoria da SEMA/MT. Elucidou a testemunha que a constatação do dano se dá por vistoria dos agentes ambientais no local do dano e por análise das imagens de satélite (fls. 158/160).
Assegura que as provas trazidas pela Recorrida não tem o condão de isentá-la da obrigação legal de reparar os danos ambientais, uma vez que as propaladas Autorizações para Desmatamento (fls. 105/107) tinham por validade o período de 18/02/2005 a 18/02/2006, enquanto o desmatamento constatado nesta ação ocorreu no ano de 2012, e o descumprimento do embargo aconteceu no ano de 2013.
Sustenta que as provas dos autos revelam que a Apelada tenta justificar desmatamentos ilegais, bem como o descumprimento de embargo da área imposto pela SEMA, consubstanciada em licenças ambientais vencidas há muitos anos, expedidas ainda pela antiga FEMA e com validade para período anterior ao desmatamento constatado pela SEMA.
Salienta que nas ações que envolvem a violação ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vigora a teoria da responsabilidade objetiva na reparação do dano ambiental na forma disposta no artigo 225, §3° da Constituição da República.
Ao final, pugna pela suspensão da eficácia da sentença, por entender esta medida essencial para a adequação da atividade comercial do Apelado às normas de proteção ambiental.
Forte nessas razões requer a suspensão da eficácia da sentença, em decorrência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da revogação da liminar proferida no início da lide, e ao final que seja conhecido e provido o presente apelo com a consequente reforma integral do julgado singular no intuito de condenar a pessoa jurídica apelada nos termos postulados na inicial (fls. 186/206 – Volume I).
Amizade Agropecuária Ltda., apresentou contrarrazões alegando primeiramente que a área em discussão está devidamente regularizada perante o órgão ambiental responsável, qual seja SEMA/MT.
Rememora que o Decreto Estadual n. 230/2015 discorre que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF é valida no Estado de Mato Grosso, diante dos problemas encontrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a implantação de um novo sistema de informática para regularização ambiental.
Argumenta que, conforme acatado no ato sentencial, as provas coligidas aos autos, não comprovam que houve desmatamento irregular.
Alega que corroborando a autorização, têm-se as dinâmicas de desmate da região do ano de 2003, 2005, 2011 e 2012 (fls. 91/96 – Volume I). Tais dinâmicas apontam que: a) Em 2003 a área estava completamente coberta de vegetação; b) No dia 27/08/2005 a área estava totalmente desmatada, diante da autorização do órgão competente; c) Na data de 27/06/2006 já havia a consolidação do pasto que foi plantado na área para criação do gado; d) Em 2010 a área estava com vários buracos, ou seja, não era uma área com vegetação uniforme, já que havia a criação de gado.
Assevera que foi comprovado que a área foi completamente e legalmente aberta em 2005, e que a autuação foi gerada no ano de 2012 comparando somente as imagens do ano de 2011 e de 2012, sem considerar que em 2011 a Recorrida optou por modificar sua exploração da área de pasto para o plantio de cereais e grãos.
Debate que a testemunha Leonardo Ito Isaia, não participou da visita in loco que lavrou os autos de infração e desmatamento, e que as testemunhas Fabiano Santos Bernini, e Roberto Ferreira Souza, afirmaram categoricamente que as leiras encontradas eram de porte grande. Por sua vez, a testemunha Franciele do Nascimento falou que eram de porte grande e médio.
Cita que a testemunha Fabiano Santos Bernini, explicou que ao observar as leiras era visível que se tratava de desmate e não de limpeza, afirmando ainda que a autuação surgiu de uma verificação in loco já que avistaram leiras quando estavam passando pelo local, que tiraram fotos e depois foram verificar a área pelo satélite, comparando somente as imagens do ano de 2011 e 2012.
Afirma ainda que a testemunha Roberto Ferreira Souza confirmou que a SEMA/MT analisa mais de um ano de dinâmica de desmate, o que demonstra que houve falha no estudo realizado pelos agentes.
Recorda que todas as testemunhas confirmaram que não houve queimada, apesar do documento feito pelos agentes apontar erroneamente que houve, e que as imagens utilizadas foram somente de dois anos, 2011 e 2012.
Afiança que está comprovado que houve um desmate completo e autorizado no ano de 2005, sendo impossível que as leiras encontradas em 2012 sejam de um desmate ocorrido em 2011, pois não haveria sequer tempo hábil para as árvores crescerem para um porte médio ou grande como afirmado pelos agentes da SEMA/MT.
Ademais, diz que as imagens de satélite colacionadas pelo Recorrente entre os anos de 2011 e 2012 demonstram com precisão que a área não estava completamente coberta com vegetação, há diversas falhas na parte demarcada, justamente por se tratar de área de pasto, caso fosse uma vegetação consolidada seria visualizado na imagem uma “área verde” forte, contínua, sem falhas.
Outrossim, traz ao lume que se houve limpeza da área, esta ocorreu dentro dos cinco anos prescritos em lei, não podendo ser considerado desmate.
Com essas considerações requer o desprovimento integral do recurso, além da condenação do recorrente em honorários advocatícios a serem arbitrados (fls. 208/219 Volume II).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento da apelação e via de consequência, pela reforma da sentença objurgada para condenar a apelada a ressarcir os danos ambientais nos moldes requeridos pelo Parquet em primeira instância (fls. 228/230).
Degravação da audiência realizada em 28/04/2016 às fls. 236/239.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental cumulada com Reparação por Dano Moral Difuso n. 6321-94.2013.811.0040, Código: 103321, ajuizada em face da Fazenda Amizade Agropecuária Ltda., que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e consequentemente revogou a liminar anteriormente deferida às fls. 47/52 (fls. 182/185).
Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual, ora Apelante, propôs a Ação Civil Pública em desfavor da Fazenda Amizade Agropecuária Ltda., com o fito de apurar danos ambientais praticados pela ora Apelada consistentes no desmatamento de 26.7231 hectares de vegetação nativa em área de Reserva Legal e no desmatamento, a corte raso de 164,3524 hectares de vegetação nativa, fora da área de Reserva Legal, ambos sem autorização do órgão ambiental competente, bem como por descumprir Termo de Embargo das atividades exercidas na área do imóvel rural.
A Apelada por sua vez, argumenta que, conforme acatado no ato sentencial, as provas coligidas aos autos, não comprovam que houve desmatamento irregular, pelo contrário, que houve falha na confecção do auto de infração lavrado pelos agentes da SEMA/MT.
Por sua vez, a Magistrada de Primeiro Grau, sentenciou o feito nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Não havendo preliminares a serem sanadas, passo ao necessário exame de mérito. Dispõe o art. 225 da CF que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é patrimônio comum do povo. A responsabilidade civil objetiva empregada ao poluidor está prevista desde 1981, conforme art. 14, §1o, da Lei 6.938, que dispõe: "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Na responsabilidade objetiva, como se sabe, não é necessário comprovar culpa, bastando que seja identificado o dano e o nexo de causalidade entre a ação comissiva ou omissiva do agente e o dano. Entretanto, para responsabilizar alguém por dano ambiental, há a necessidade de certeza sobre a existência do próprio dano. O dano precisa estar demonstrado e não pode ser presumido. No caso dos autos, todavia, não restou comprovado o necessário nexo de causalidade entre o ato comissivo ou omissivo da requerida e o dano ambiental a ela imputado. Isso porque, os documentos trazidos pelo autor às fls. 23/46 apenas demonstram que foram desmatados 26,7231 ha de área da Reserva Legal e 164,3524 ha fora da reserva, não havendo prova robusta de que tal desmatamento foi ilegal. Em contestação, a requerida alegou que a reserva legal da sua propriedade foi deslocada e que o desmate realizado foi autorizado em 2005, juntando documentos que corroboram com suas alegações.
Ora, quanto ao desmatamento em questão, verifica-se que o autor sequer juntou sua evolução, ou seja, se limitou a juntar a dinâmica do desmate de 2011 e 2012 (fls. 31 e 32), sendo que em ambos os documentos a área desmatada é a mesma, não podendo ter certeza de que houve desmatamento após a autorização vencida em 18/02/2006.
Além disto, conforme se verifica da impugnação apresentada às fls. 112/118, o autor sequer impugnou as alegações de mérito e documentos apresentados pela requerida, ônus este que lhe competia.
Ademais, pelo sistema de distribuição do ônus da prova, cumpria ao autor convencer o julgador acerca do fato que constitui o direito, ou seja, que causou efetivo dano ao meio ambiente, com o desmatamento de 191,0755 hectares de vegetação nativa, sendo parte da Reserva Legal e outra parte fora (art. 333, I, do CPC). Neste sentido, vejamos o julgado abaixo:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - QUESTÃO DE ORDEM DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a questão de ordem, relativa à anulação da sentença, a fim de determinar ao Juízo a quo, as providencias probantes, quando o próprio Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide, bem como, a documentação colacionada aos autos, foi suficiente para análise meritória. Para responsabilizar alguém por dano ambiental, há a necessidade de certeza sobre a existência do próprio dano. Ele precisa estar demonstrado e não pode, data vênia, ser presumido. Pelo sistema de distribuição do ônus da prova, cumpria ao autor, convencer o julgador acerca do fato que constitui o direito, ou seja, que o recorrido causou efetivo dano ao meio ambiente (art. 333, I, do CPC). (Ap 92260/2010, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2011, Publicado no DJE 28/06/2011) – destaquei.
Deste modo, não tendo o autor demonstrado que o desmatamento descrito na inicial foi ilegal, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação civil pública com obrigação de fazer e de não fazer c/c pedido de reparação por dano moral difuso proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de FAZENDA AMIZADE AGROPECUÁRIA.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Por consequência, REVOGO a liminar deferida às fls. 47/52. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, consoante dispõe o art. 3.o, inciso IV, da Lei Estadual n.o 7.603/2.001 e art. 128, § 5.o, inciso II, da Constituição Federal. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Prov. no 42/2008/CGJ/MT. TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. (grifos acrescidos).
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, além da presença de dispositivos esparsos que, de forma direta ou indireta, tratam do tema.
A norma de caráter fundamental está posta no caput do art. 225:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
O referido direito é de titularidade difusa e fundamentado no pacto de solidariedade, eis que um direito de 3a geração.
Este é o escólio do Supremo Tribunal Federal:
ADI 3540 MC (...) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral (...).
Além, a Constituição Federal tratou especificamente da questão da responsabilidade civil pelo dano ambiental.
De um lado, determina o art. 225, § 3o, que: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
De outro, dispõe no § 2o do mencionado dispositivo que: “Aquele que explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente, na forma da lei”.
A responsabilidade civil por dano ambiental está prevista na Lei no 6.938, de 31/08/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, introduzindo a responsabilidade objetiva.
Por ela o poluidor, independentemente da existência de culpa, é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.
Entretanto, a responsabilidade por dano ao meio ambiente prescinde da prova de culpa do autor do dano e de ilicitude, portanto, uma vez verificada que a conduta foi lesiva ao meio ambiente, é fundamental apenas que haja a prova da ocorrência desse dano e do nexo de causalidade entre a conduta ativa ou omissiva do chamado 'poluidor – infrator'.
Tal previsão é positivada pelo artigo 14, § 1° da Lei n° 6.938/81:
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...);
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(...)
Assim, tem-se que a responsabilidade do agente é inerente à ocorrência do dano, independe da licitude ou não de sua atividade - a obrigação de indenizar existirá ainda que o degradador desenvolva suas atividades de acordo com os padrões fixados em lei.
Justamente, o dever de indenizar independe da intenção lícita ou ilícita do agente em sua conduta, pois prima pela garantia do ressarcimento, ou seja, da compensação dos prejuízos causados ao meio ambiente.
In casu, têm-se que as dinâmicas de desmate da região do ano de 2003, 2005, 2011 e 2012 (fls. 91/96 – Volume I), apontam que: a) Em 2003 a área estava completamente coberta de vegetação; b) No dia 27/08/2005 a área estava totalmente desmatada, diante da autorização do órgão competente; c) Na data de 27/06/2006 já havia a consolidação do pasto que foi plantado na área para criação do gado; d) Em 2010 a área estava com vários buracos, ou seja, não era uma área com vegetação uniforme, já que havia a criação de gado.
Outrossim restou comprovado que a área foi legalmente aberta em 2005, e que a autuação foi gerada no ano de 2012 comparando somente as imagens do ano de 2011 e de 2012, sem considerar que em 2011 a Recorrida optou por modificar sua exploração da área de pasto para o plantio de cereais e grãos, o que justificaria as modificações constatadas pelos Agentes de Fiscalização, sem que as referidas mudanças constituam desmatamento.
Desse modo, como bem lançado no ato sentencial, em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e a existência de nexo de causalidade.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CRIAÇÃO EXTENSIVA DE BÚFALOS. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DANOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO PERÍCIA. PROVIMENTO.
1. A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental (independentemente da existência de culpa) é um mecanismo processual que garante a proteção dos direitos da vítima, no caso dos danos ambientais, a coletividade.
2. Entretanto, um dos pressupostos para a configuração da responsabilidade é a existência do dano, por conseguinte, a obrigação de ressarcir só se concretiza onde há o que reparar.
3. Para tanto, imprescindível a realização de perícia, onde reste demonstrada a existência de dano e sua extensão, inclusive para fins de quantifcação/determinação de eventual reparação.
4. Afinal, a não realização de perícia, especialmente quando requerida, torna nula a sentença, por exarada sem que oportunizada a ampla defesa do réu, posto não haver elementos de prova hábeis a autorizar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, no sentido de que nada há que demonstre, objetiva e tecnicamente, os danos ocorridos e sua extensão. 5. Apelação conhecida e provida. (TJ-MA - AC: 00000781820048100125 MA 0158262019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 19/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. EXPLOSÃO DO NAVIO VICUÑA. PORTO DE PARANAGUÁ. PESCADORES PROFISSIONAIS. PROIBIÇÃO DE TEMPORÁRIA DE PESCA. EMPRESAS ADQUIRENTES DA CARGA TRANSPORTADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. 1. Ação indenizatória ajuizada por pescadora em desfavor apenas das empresas adquirentes (destinatárias) da carga que era transportada pelo navio tanque Vicuña no momento de sua explosão, em 15/11/2004, no Porto de Paranaguá. Pretensão da autora de se ver compensada por danos morais decorrentes da proibição temporária da pesca (2 meses) determinada em virtude da contaminação ambiental provocada pelo acidente. 2. Acórdão recorrido que concluiu pela improcedência do pedido ao fundamento de não estar configurado, na hipótese, nexo de causal capaz de vincular o resultado danoso ao comportamento de empresas que, sendo meras adquirentes da carga transportada, em nada teriam contribuído para o acidente, nem sequer de forma indireta. 3. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato" (REsp no 1.374.284/MG). 4. Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. 5. No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e morais a eles correlatos) resultantes da explosão do navio Vicuña e a conduta das empresas adquirentes da carga transportada pela referida embarcação. 6. Não sendo as adquirentes da carga responsáveis diretas pelo acidente ocorrido, só haveria falar em sua responsabilização - na condição de poluidora indireta acaso fosse demonstrado: (i) o comportamento omissivo de sua parte; (ii) que o risco de explosão na realização do transporte marítimo de produtos químicos adquiridos fosse ínsito às atividades por elas desempenhadas ou (iii) que estava ao encargo delas, e não da empresa vendedora, a contratação do transporte da carga que lhes seria destinada. 7. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte TESE: As empresas adquirentes da carga transportada pelo navio Vicunã no momento de sua explosão, no Porto de Paranaguá/PR, em 15/11/2004, não respondem pela reparação dos danos alegadamente suportados por pescadores da região atingida, haja vista a ausência de nexo causal a ligar tais prejuízos (decorrentes da proibição temporária da pesca) à conduta por elas perpetrada (mera aquisição pretérita do metanol transportado). 8. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL No 1.596.081 - PR (2016/0108822-1)
Assim como bem lançado no ato sentencial, o eminente parquet não comprovou a ocorrência dos danos ambientais informados na inicial.
Ademais no caso em espécie, milita a favor da Apelada, o já revogado Decreto Estadual Decreto No 230 DE 18/08/2015, tendo em vista que esta detinha a Autorização Provisória de Funcionamento Rural colacionado às fls. 216/217 – Volume II. Veja-se o teor do referido ato normativo:
CAPÍTULO I - DA AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE RURAL - APF
Art. 1o Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva até 28 de fevereiro de 2018, desde que observados os seguintes procedimentos: (Redação do caput dada pelo Decreto No 1137 DE 07/08/2017).
I - inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural - CAR;
II - preenchimento do requerimento padrão da APF, disponibilizado na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente;
III - assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, desde que este esteja munido de procuração pública com poderes específicos para o ato.
Parágrafo único. São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados no Cadastro Ambiental Rural, Requerimento Padrão da APF e no Termo de Compromisso Ambiental, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude.
(..)
Art. 2o Entenda-se por:
I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008 ou passíveis de supressão, com exceção das áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito, Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e nas do grupo de Uso Sustentável das categorias RESEX (Reserva Extrativista) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável);
(...)
Desse modo, o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva no local estaria, hipoteticamente autorizada até 28 de fevereiro de 2018, desde que observados os demais requisitos do decreto estadual.
Noutro sentido, entendo que não há como acolher o pedido da Apelada em condenar o ente ministerial ao pagamento das custas e honorários.
Isto porque em ação civil pública, descabe a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85. Veja:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei no 8.078, de 1990).
Neste espeque, em regra, o demandado que for sucumbente na ACP não tem o dever de pagar honorários advocatícios. A propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL ÀS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS.
1. Por conta do princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do réu, quando se tratar de demanda ajuizada pelo Parquet ou outro colegitimado estatal, ressalvadas associações e fundações privadas, que recebem tratamento privilegiado e diferenciado no domínio da ação civil pública.
2. O espírito de facilitação do acesso à justiça, que informa e orienta o processo civil coletivo, vem cabalmente realçado no art.18 da Lei da Ação Civil Pública: "Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais".
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a vedação de condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede que sejam beneficiados quando vencedores na ação civil pública. Evidentemente, tal orientação não se deve aplicar a demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado de fato estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, ou seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Tudo com o agravante de que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc).
4. Assim, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1796436/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 18/06/2019).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA, MAS JÁ CONTADA EM DOBRO PARA COMPLETAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA A OUTORGA DO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA ASDNER A QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONFORME PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Não se pode admitir que os períodos de licença-prêmio não usufruídos sejam utilizados de forma duplicada, isto é, para completar o tempo necessário para perceber o abono permanência e, novamente, para obter conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.
3. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em Ação Civil Pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na Ação Civil Pública. Precedentes: AgInt no REsp. 1.531.504/CE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2016; REsp. 1.329.607/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.9.2014; AgRg no AREsp. 21.466/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.8.2013; REsp. 1.346.571/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17.9.2013.
4. Agravo Interno da ASDNER a que se nega provimento (AgInt no REsp 1829391/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020).
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e NEGO PROVIMENTO ao apelo.
Sem condenação em custas e honorários (art. 18 da Lei n.o 7.347/85).
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR